Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702009-67.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SINDICATO DOS TÉCNICOS PENITENCIÁRIOS DO DF. CONCURSO DE REMOÇÃO. LC 840/11 E PORTARIA/SSP No 167/2018. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E IMPESSOALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento. 2. Segundo o artigo 41, caput e § 1o, da Lei Complementar 840/2011, a “remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra” e poderá ocorrer a pedido de servidor “que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade”. 3. Cabe à Secretaria de Segurança Pública definir as hipóteses de realização do concurso de remoção, observando-se os critérios objetivos de classificação, quais sejam, antiguidade e merecimento por qualificação e produtividade; sendo mister ressaltar, ainda, que a abertura de concurso não exclui a possibilidade da remoção de oficio (Portaria/SSP no 167/2018, artigo 10). 4. O concurso de remoção constitui ato discricionário da Secretaria de Segurança Pública, a ser realizado de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, a fim de atender ao interesse público que, no âmbito administrativo, prevalece sobre o particular. 5. Apesar das expectativas dos servidores públicos, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, determinando que seja promovido, de imediato, o aludido concurso de remoção, porquanto inexistente qualquer violação aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade, todos previstos no artigo 37 da Constituição Federal. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, alegando que houve cerceamento de defesa no caso dos autos em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal. Assim, pede seja garantida a produção da prova testemunhal pretendida. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, defendendo a necessidade de motivação dos atos administrativos que ensejam remoção de ofício de servidores públicos. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente ofendidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 369 Do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação ao dissenso pretoriano invocado, pois o STJ já assentou que “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte não indica o dispositivo legal violado, ainda que para efeito da divergência jurisprudencial. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021). Demais disso, o acórdão combatido está lastreado em leis locais (Lei Complementar Distrital 840/2011 e Lei Distrital 6.373/2019), o que, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, atrai a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1809543/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028